Tribunal: TJBA
Processo: 8014892-89.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014892-89.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: YURI SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SOUZA SANTOS SCHONLEBEN, LAIZA ARAUJO SANTOS PAIVA, DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014892-89.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL e YURI SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.